Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inaplicável a multa por litigância de má-fé contra os alimentandos que buscam a majoração de seus alimentos de forma legítima.
2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
4. A razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de alimentos, em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, afastam a possibilidade de alteração do quantum fixado.
5. Mantém-se o valor arbitrado a título de alimentos, na sentença recorrida, quando não demonstrada a alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades do alimentado.
6. Preliminar de multa por litigância de má-fé rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.